Tribunal: TJBA
Processo: 0546530-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546530-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CECILIA GARCIA LAGO e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA SILVA LIMA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, FABIOLA SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. FIES. AUSÊNCIA DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Uma vez não respeitada a legislação de regência nos contratos entabulados, autoriza-se ao Poder Judiciário promover intervenção para a necessária adequação.

2. No caso dos contratos celebrados com FIES urge observar não apenas a legislação setorial, mas, também o Código de Defesa do Consumidor que impõe sistema axiológico apto a parametrizar as relações assimétricas. No caso entre estudante e entidade de ensino.

3.Recurso conhecido e não provido.

4. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0546530-60.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
CECILIA GARCIA LAGO
e
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora